Tribunal: TJPA
Processo: 0812726-74.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812726-74.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: NILTON DE SOUSA SANTOS

AUTORIDADE: SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ SRA.ALICE VIANA SOARES MONTEIRO

IMPETRADO: SEDUC

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. EX VI ART. 70, §1.º, E 131, §2.º, DA LEI ESTADUAL N.º 5.810/94 (RJU). SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 –
Em se tratando de ato omissivo e prestação de trato sucessivo correspondente na omissão na averbação do tempo de serviço temporário prestado pelo impetrante junto a rede de ensino do Estado do Pará de forma continuada, para a finalidade de recebimento ao pagamento mensal do ATS – adicional de tempo de serviço à partir da impetração, e não tendo havido negativa do próprio direito, resta evidente que a ilegalidade se renova mensalmente a cada novo vencimento da prestação omitida, e a prescrição atinge apenas as prestações vencidas 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, na forma da Sumula n.º 85 do STJ;

2 –
In casu
restou caracterizado o direito liquido e certo do impetrante a a proceder a averbação de tempo de serviço prestado como professora temporária da rede pública estadual de ensino, para efeito do recebimento do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), por força do estabelecido no
art. 70, §1.º, c/c art. 131, §2.º, ambos da Lei Estadual n.º 5.810/94 (RJU), consoante entendimento pacificado na jurisprudência desta Corte Estadual sobre a interpretação dos referidos dispositivos;

3 – Segurança concedida à unanimidade .”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conceder a segurança ao impetrante, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual Presidida pela Excelentíssima Desembargadora Célia de Lima Pinheiro, realizada no período de 23.05.2023 até 30.05.2023.

Belém/PA, assinatura no dia e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
NILTON DE SOUSA SANTOS
contra Ato do
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
consubstanciado no pagamento a menor do adicional de tempo de serviço que supostamente teria de receber no percentual de 50% (cinquenta por cento),
face os triênios acumulados, pois alega que
atualmente recebe o percentual de 35% (trinta e cinco por cento).

Diz que a irregularidade decorreria da omissão na contagem de tempo de serviço temporário que prestou junto a administração, anteriormente a sua aprovação em concurso público.

Invoca em seu favor o disposto no art. 131, §1.º, inciso VIII, c/c art. 70, §1.º, da Lei n.º 5
.810/94, além de transcrever jurisprudência do TJE/PA sobre a matéria.

Afirma ainda que se encontram presentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC/15, face a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Requer assim seja deferida medida liminar no sentido de conceder o triênio equivalente a 50% (cinquenta por cento) de acordo com o tempo de serviço trabalhado junto a Secretária de Estado de Administração, e no mérito, concedida a segurança em definitivo.

Em decisão monocrática proferida no ID- 7144648 - Pág. 01/03, houve o indeferimento do pedido de liminar e determinação de notificação da autoridade impetrada para prestar informações, assim como a posterior remessa dos autos ao Ministério Público.

As informações foram prestadas no ID- 7480053 - Pág. 01/25.

O Ministério Público apresentou parecer da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha, opinando pela concessão da segurança, conforme consta do ID- 9489498 - Pág. 01/05.

É o relatório com pedido de inclusão do processo em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

1 - DA ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO:

A autoridade impetrada aduz a ocorrência da prescrição do fundo de direito, pois defende que o impetrante teria ingressado no serviço público por contrato temporário no período de 01.11.1991 até 29.04.1998, quando foi provado em concurso público para o cargo e foi nomeado e empossado, em 29.04.1998, mas ajuizou a ação apenas em 2021, portanto, sustenta que eventual direito de contagem do tempo de serviço temporário estaria fulminado pela prescrição quinquenal, invocando em seu favor jurisprudência sobre prescrição de situação de FGTS, na forma do art. 19-A da Lei n.º 8.036/90, que, segundo as informações prestadas, deveria ter sido requerido até 02 anos após o término do contrato de temporário, na forma do art. 7.º, inciso XXIX, da CF.

No entanto, tal tese não pode prosperar na situação em análise, pois não envolve nulidade de contrato temporário para a finalidade de recebimento de FGTS. Ao contrário, é incontroverso entre as partes que não houve dissolução do contrato temporário, pois o impetrante teve contrato temporário de 01.11.1991 até 29.04.1998 e a partir daí foi aprovado em concurso público e nomeado e empossado no cargo em 29.04.1998, razão pela qual, o primeiro ponto é que não houve dissolução de continuidade na prestação do serviço público, para a finalidade pretendida pela administração com base no art. 7.º, inciso XXIX, da CF, assim como não se aplica espécie o disposto no art. art. 19-A da Lei n.º 8.036/90, que diz respeito apenas a FGTS.

Além do que, a impetração é voltada contra o ato omissivo da autoridade impetrada consubstanciado na omissão na contagem do tempo de serviço temporário prestado pelo impetrante, para a finalidade de pagamento do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), prestado como professor temporário junto a própria rede pública de ensino do Estado do Pará antes de aprovada no concurso público.

Nestas circunstâncias, em se tratando de ato omissivo e prestação de trato sucessivo correspondente ao pagamento mensal do ATS – adicional de tempo de serviço e não tendo havido negativa do próprio direito, resta evidente que a ilegalidade se renova mensalmente a cada novo vencimento da prestação omitida, e a prescrição atinge apenas as prestações vencidas 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, na forma da Sumula n.º 85 do STJ,
in verbis:

“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

No mesmo sentido, os seguintes julgados do Superior tribunal de Justiça sobre a a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - No que tange à prescrição, observo que a Corte local encampou a orientação firmada neste Tribunal Superior, cristalizada na Súmula n. 85/STJ, segundo a qual, em caso de ato omissivo da Administração Pública, em que não tenha havido negativa expressa do direito pretendido, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada a relação de trato sucessivo.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.”

(AgInt no REsp n. 1.993.006/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022)

“ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO. ATO OMISSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. SÚMULA 85/STJ.

1. Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, teses apresentadas em momento posterior à interposição do Recurso Especial não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal, indevida em virtude da preclusão consumátiva.

2. O STJ tem o entendimento de que, inexistindo manifestação expressa do ente público negando o direito subjetivo do servidor, a omissão estatal se renova continuamente, caracterizando, assim, uma relação de trato sucessivo, que faz incidir o teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça ("Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação").

3. Agravo Interno não provido.”

(AgInt no REsp n. 2.013.685/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. AUXILIAR LOCAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ÓRGÃO PÚBLICO NO EXTERIOR. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO COMO SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À LEI QUE INSTITUIU O REGIME JURÍDICO ÚNICO. ARTIGO 243 DA LEI N. 8.112/90. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - Quanto à alegada prescrição de fundo de direito, esta Corte, em casos análogos, pacificou orientação, segundo a qual o não enquadramento do servidor caracteriza ato omissão da Administração, não se configurando a prescrição de fundo de direito quando não houver expressa negativa pela Administração.

III - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual "o auxiliar local de representação diplomática ou repartição consular brasileira no exterior, contratado anteriormente ao advento da Lei n. 8.112/1990, tem assegurado o enquadramento no regime jurídico dos servidores públicos civis da União, em observância ao disposto no art. 243 do referido normativo" (MS 9.698/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 26/06/2013).

IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.”

(AgInt no REsp n. 1.400.693/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por servidora pública do Município de Belo Horizonte objetivando a revisão dos seus vencimentos. Em sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para reconhecer a ocorrência da prescrição do fundo de direito, uma vez que houve o transcurso de mais de cinco anos entre a data da concessão da progressão e o ajuizamento da ação. Nesta Corte, foi dado provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à origem.

II - Questiona-se, na presente demanda, se incidiu sobre a pretensão da recorrente a prescrição do fundo de direito, ou se a questão trata-se de prestação de trato sucessivo, em outras palavras, se a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

III - Em verdade, a jurisprudência desta Corte Superior considera que "em se tratando de ato omissivo da Administração, caracterizado pela ausência de concessão à servidora municipal de progressão na carreira, ocorre apenas a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação. Incidente a Súmula nº 85/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 558.052/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/10/2014). A propósito: EDcl no REsp 1.679.026/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 15/2/2019 e AgRg no REsp 1.577.214/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 28/3/2016.

IV - Conclui-se, portanto, que a decisão do Tribunal a quo encontra-se em desconformidade com a jurisprudência do STJ. Assim, a reforma da decisão é medida que se impõe.

V - Correta, portanto, a decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial.

VI - Agravo interno improvido.”

(AgInt no REsp n. 1.859.868/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020.)

Por tais razões, rejeito a arguição de prescrição formulada nas informações.

2 - DO MÉRITO:

A controvérsia de mérito encontra-se relacionada a existência ou não de direito liquido e certo do impetrante a proceder a averbação de tempo de serviço prestado como professora temporária da rede pública estadual de ensino, para efeito do recebimento do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), pois afirma que
deveria ser no percentual de 50% (cinquenta por cento)
face os triênios acumulados, na forma
estabelecida no art. 131 da Lei n.º 5.810/94:

“Art. 131 -

O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício até o máximo de 12 (doze).

§1.º - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo nas seguintes proporções:

I – Aos três anos, 5%;

II – Aos seis anos, 5% - 10%;

III – Aos nove anos, 5% - 15%;

IV – Aos doze anos, 5% - 20%;

V – Ao quinze anos, 5% - 25%;

VI – Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII – Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII – Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX – Aos vinte e sete anos, 5% -

45%;

X – Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI – Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII – Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§2.º - o servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.”

A autoridade impetrada defende que haveria uma distinção, pois o servidor não estaria requerendo o recebimento de adicional de tempo de serviço no cargo efetivo, mas sim no período do exercício de contrato temporário,
e que o referido adicional somente seria devido aos servidores estatutários ocupantes de cargo público pelo desempenho das atividades do cargo e não seria devido por serviços prestados sobre outro regime que não o administrativo/estatutário, e sendo o serviço público prestado na espécie como temporários não se aplicaria a servidora impetrante o disposto no art. 131 da Lei n.º 5.810/94.

Sustenta que estariam excluídas do recebimento do Adicional por Tempo de Serviço - ATS as contratações temporárias, realizadas na forma do art. 37, inciso IX, da CF.

No entanto, a situação narrada na defesa não correspondente aos fatos existentes nos autos, como também aos fundamentos e pedido da inicial, pois restou caracterizada situação idêntica a vários precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que consignam o direito do servidor computar o tempo de serviço anteriormente prestado a título temporário como professor da rede de ensino público do Estado, para efeito do recebimento do Adicional por Tempo de Serviço, após ser aprovado em concurso público, tendo em vista a violação a direito liquido e certo estabelecido no art. 131 da Lei n.º 5.810/94, conforme os seguintes jugados:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE
ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL
5.810/94). PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO - CLASSE ESPECIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA, PORÉM NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO, PARA EFEITOS E PERCEPÇÃO DO ART - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONCEDIDO.
O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO AFASTA DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS INERENTES AO CARGO.
I- PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE: Segurança concedida, no sentido de ser devido o pagamento de gratificação à impetrante, professora de nível médio que alcançou nível superior, porém aplicando-se o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art.
33
, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%. Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal. II-
PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO, PARA EFEITOS DE PERCEPÇÃO DO ATS: Concedido. Comprovação de violação a direito líquido e certo da impetrante. Período de efetivo serviço público que, salvo estabilidade, deve ser considerado para todos os fins legais, inclusive para cálculo de adicional por tempo de serviço - Inteligência dos arts. 70, § 1
o
e 131 da Lei 5.810/94. Recebimento de eventuais diferenças, limitado à data da impetração do mandamus.
III- Segurança concedida. Decisão unânime.”

(MS 00050230420168140000 BELÉM; CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS; Rei. GLEIDE PEREIRA DE MOURA; Julg. 13 de Dezembro de 2016; Publ. 16/12/2016)

“MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO ANTERIOR A APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM CONCURSO PÚBLICO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO QUE IMPUGNOU A CONCESSÃO PARCIAL DA LIMINAR. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS; INÉPCIA DA INICIAL; E IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR O MANDAMUS COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA. REJEITADAS.
MÉRITO. SERVIÇO PÚBLICO REALIZADO JUNTO À UNIÃO E CONTRATO TEMPORÁRIO JUNTO AO ESTADO DO PARÁ EM PERÍODO ANTERIOR DA APROVAÇÃO EM CONCURSO. CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE TRIÊNIO. POSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO ART. 131 DO RJU/PA, O ADICIONAL É DEVIDO PELO PERÍODO DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO E DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 70, §1º DA LEI N. 5.810/1994, CONSTITUI-SE O SERVIÇO PÚBLICO O EXCLUSIVAMENTE PRESTADO À UNIÃO, ESTADO, DISTRITO FEDERAL, MUNICÍPIOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS E MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO OU DE PAGAMENTO, MOTIVO PELO QUAL O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E O SERVIÇO PRESTADO JUNTO À UNIÃO, CONSTITUEM-SE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO. SEGURANÇA CONCEDIDA, PARA QUE A AUTORIDADE COATORA

RESTABELEÇA A PARCELA REMUNERATÓRIA DE 5% (CINCO POR CENTO) SUPRIMIDA À TÍTULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, RETORNANDO AO PATAMAR DE 45% (QUARENTA E CINCO POR CENTO), RATIFICANDO O DECISUM DE FLS. 77/80, ACRESCENTANDO, AINDA, O PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DEVIDO, TOTALIZANDO 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ATÉ A DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS, DEVENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OBSERVAR O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA FORÇA AÉREA DE BELÉM (UNIÃO) E O TRABALHO TEMPORÁRIO NO ESTADO DO PARÁ, PARA OS CÁLCULOS POSTERIORES REFERENTES À CONCESSÃO DO ALUDIDO BENEFÍCIO, NA PROPORÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 131 DA LEI N. 5.810/94.”

(2015.00947372-93, 144.158, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-03-10, Publicado em 2015-03-23)

“MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, QUE NEGOU AVERBAÇÃO DE PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ATS,
TENDO DEFERIDO TÃO SOMENTE PARA FINS DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA, UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA E DECADÊNCIA. REJEITADAS.
MÉRITO: LEGISLAÇÃO CLARA SOBRE Ó ASSUNTO, NÃO DEIXANDO MARGEM A DÚVIDAS.
O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO É, DE FATO, TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO, E COMO TAL DEVE SER CONSIDERADO PARA GARANTIR AO IMPETRANTE PLENOS DIREITOS NO QUE CONCERNE À AVERBAÇÃO DE TAL PERÍODO. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.
”

(MS 201330242962 PA; CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS; Rei. GLEIDE PEREIRA
DE
MOURA; 27/03/2014; Julg. 25 de Março de 2014)

“
MANDADO DE SEGURANÇA

SERVIDOR PÚBLICO

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO

POSSIBILIDADE. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO À PERIODO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TITULO TEMPORÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA
.
1

O art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94, garante a contagem do tempo de serviço independente da forma de admissão. 2 - O serviço prestado a título temporário, à administração pública, constitui-se serviço público para fins de tempo de serviço, garantindo-se desta forma todas suas vantagens decorrentes
. 3

À unanimidade Segurança concedida para determinar que autoridades coatoras averbem o tempo de serviço prestado pelo impetrante a título temporário. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.”

(2014.04481974-85, 129.339, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-01-31, Publicado em 2014-02-12)

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO

SEAD/PA e DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PARÁ - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO À PERÍODO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO - PERÍODO ANTERIOR À APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM CONCURSO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1- CONFORME DISPOSTO NO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, SALVO PARA ESTABILIDADE, O ANTERIORMENTE PRESTADO PELO SERVIDOR, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO OU DE PAGAMENTO;

2 - O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO.

3 - É BEM VERDADE, QUE A LEGISLAÇÃO E A JURISPRUDÊNCIA CONFEREM AO IMPETRANTE O DIREITO À REFERIDA AVERBAÇÃO, UMA VEZ QUE O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO.”

(2013.04193796-10, 124.472, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2013-09-03, Publicado em 2013-09-16)

“EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO EFETIVO DE DEFENSOR PÚBLICO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL INCLUSÃO DE PERÍODO ANTERIOR EM CARGO COMISSIONADO E/OU TEMPORÁRIO EXERCIDO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO ANTERIORMENTE, A QUALQUER TÍTULO, PERANTE À UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS, AUTARQUIAS OU FUNDAÇÕES MANTIDAS OU INSTITUÍDAS PELO PODER PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA.”

(2013.04213115-59, 125.659, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2013-10-22, Publicado em 2013-10-23)

Isto porque, interpretando a lei estadual em questão, o Tribunal Local entendeu que constitui tempo de serviço para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão, inclusive para afeito do recebimento do Adicional de Tempo de Serviço, inclusive o serviço prestado como temporário, conforme o previsto no art. 70, §1.º, da Lei n.º 5.810/94:

“Art. 70 – Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, Autarquias e Fundações Públicas instituíodas e mantidas pelo Poder Público.

§1.º, -
Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento
.”

Assim, entendo que o pleito do impetrante encontra respaldo no art. 70, §1.º, da

Lei n.º 5.810/94, além da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consubstanciados nos julgamentos proferidos à época pela egrégia Câmaras Cíveis Reunidas sobre a interpretação do referido dispositivo legal, inobstante a omissão da autoridade impetrada em proceder a referida averbação para tal finalidade, sem considerar os serviços públicos temporários prestados anteriormente e que não houve dissolução de continuidade do serviço.

Daí porque, não se cogita de violação ao princípio da legalidade estabelecido no art. 37 da CF, muito menos há divergência dos julgados proferidos com o caso concreto, onde restou evidente a pretensão de averbação do tempo de serviço público temporário, para afeito de recebimento de ATS, que, logicamente, somente deve ser calculado a partir da impetração do mandado de segurança, por força da Súmula n.º 271 do STF.

Assim, não há pedido de pagamento de ATS no período correspondente a contratação temporária, pois não há qualquer indicação neste sentido na inicial, mas sim que haja a averbação do período trabalhado de forma temporária, para a finalidade do recebimento de 50% do ATS, logicamente, a partir da impetração, o que correspondente aos julgados firmados na Corte Local sobre o disposto no art. 70, §1.º, da Lei n.º 5.810/94.

Ante o exposto, rejeito a arguição de prescrição e concedo a segurança ao impetrante, no sentido que seja procedida a averbação do tempo de serviço público temporário prestados de forma contínua junto ao Estado do Pará, para o efeito de recebimento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) correspondente ao período, nos termos da fundamentação.

Aplicação de correção monetária e juros de mora na forma definida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.º 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009, e sem despesas processuais, na forma do art. 40, inciso I, da Lei Estadual n.º 8.328/15.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 01/06/2023